Tribunal: TJES
Processo: 5009743-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009743-40.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: REINALDO TIBURCIO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DO AUTOR NÃO RECONHECENDO SUA ASSINATURA FÍSICA CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento do contrato de empréstimo consignado e condenando o recorrente a restituir valores descontados do benefício do autor, na forma simples, além de autorizar a compensação da quantia disponibilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito
e (ii) saber se a similitude entre as assinaturas da Cédula de Crédito Bancário e do documento pessoal do autor exige perícia grafotécnica, o que comprometeria a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inaplicabilidade da prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, renovando-se, assim, a cada desconto.

4. A semelhança entre as assinaturas apresentadas no documento pessoal do autor e na Cédula de Crédito Bancário impõe a necessidade de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia. Preliminar suscitada de ofício.

5. A complexidade da causa, evidenciada pela exigência de prova técnica especializada, atrai a incompetência do Juizado Especial Cível, portanto, leva à anulação da sentença prolatada e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099 /95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido. Preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada de ofício, diante da necessidade de produção de perícia técnica. Anulação da sentença e extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 51, II, da Lei 9.099/95

Tese de julgamento:
“
1. Inaplicabilidade da prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo.
2. Preliminar suscitada, de ofício, em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e consequente extinção do processo sem resolução do mérito. 3.
Prejudicado o exame do mérito do recurso interposto”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009743-40.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: REINALDO TIBURCIO

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DO AUTOR NÃO RECONHECENDO SUA ASSINATURA FÍSICA CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento do contrato de empréstimo consignado e condenando o recorrente a restituir valores descontados do benefício do autor, na forma simples, além de autorizar a compensação da quantia disponibilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito
e (ii) saber se a similitude entre as assinaturas da Cédula de Crédito Bancário e do documento pessoal do autor exige perícia grafotécnica, o que comprometeria a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inaplicabilidade da prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, renovando-se, assim, a cada desconto.

4. A semelhança entre as assinaturas apresentadas no documento pessoal do autor e na Cédula de Crédito Bancário impõe a necessidade de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia. Preliminar suscitada de ofício.

5. A complexidade da causa, evidenciada pela exigência de prova técnica especializada, atrai a incompetência do Juizado Especial Cível, portanto, leva à anulação da sentença prolatada e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099 /95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido. Preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada de ofício, diante da necessidade de produção de perícia técnica. Anulação da sentença e extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 51, II, da Lei 9.099/95

Tese de julgamento:
“
1. Inaplicabilidade da prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo.
2. Preliminar suscitada, de ofício, em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e consequente extinção do processo sem resolução do mérito. 3.
Prejudicado o exame do mérito do recurso interposto”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
REINALDO TIBURCIO
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
O autor narra, em síntese, ser pessoa idosa (65 anos) e beneficiário de aposentadoria desde 12/12/2016 (NB 179.911.786-0), no valor de um salário mínimo.

Menciona que, embora estranhasse o valor de seu benefício, jamais conferiu os extratos por dificuldade de locomoção e falta de instrução. Contudo, ao solicitar auxílio de familiares, verificou a existência de descontos mensais referentes a empréstimo consignado no valor de
R$52,25
. Assevera desconhecer a contratação e afirma que o réu efetua descontos indevidos sem sua autorização.

Em sede de contestação (ID 15522023), o requerido alegou que o empréstimo foi devidamente contratado e assinado, defendendo a legalidade do negócio jurídico e a inexistência de danos a indenizar.

A sentença (ID 15235711) julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de empréstimo consignado nº 010012184920 e todo e qualquer débito dele decorrente. Determino ao réu que cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Determino ao requerido, ainda, que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno o requerido ao pagamento ao requerente do valor de R$4.220,52, de forma simples, (sem prejuízo de eventuais descontos realizados no curso do processo, na forma do art. 323, do CPC), atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Cumpre estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Fica autorizada a compensação no valor de R$ 2.115,38.

Irresignado, o banco interpôs
Recurso Inominado
(ID 15522038), arguindo prejudicial de prescrição trienal. No mérito, defende a regularidade da contratação e a inexistência de dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 15522044.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No que tange à prejudicial de mérito, o caso em análise trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, o que implica a renovação do prazo prescricional a cada desconto indevido no benefício previdenciário (art. 206, §5º, I, do CC).

Isto posto,
rejeito
as alegações de prescrição.

Ultrapassada a prejudicial,
suscito, de ofício, preliminar de incompetência do Juizado Especial
, ante a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Da análise detida dos autos, observo que a sentença padece de nulidade. O banco colacionou contrato com assinatura física (ID 15522025) visualmente muito semelhante àquela constante no documento de identidade do autor (ID 15522008). Todavia, em Audiência de Instrução (ID 15522034), o recorrido negou veementemente a autoria da assinatura.

A semelhança gráfica é significativa, o que impede este magistrado de concluir, com a segurança necessária, pela ocorrência de fraude ou de regular contratação apenas com base no exame visual (
ictu oculi
). A dúvida razoável instalada demanda dilação probatória técnica.

Assinatura do autor na Carteira de Identidade juntada com a inicial, ID 15522008:

Importante frisar que, em situações como esta, a melhor via para o autor, que insiste em negar a contratação, é a instrução do feito por meio de perícia grafotécnica, a qual somente poderá ser realizada em juízo comum.

Sem a perícia, o caso tende à improcedência, uma vez que a assinatura da Cédula de Crédito Bancário guarda semelhança com aquela constante no documento pessoal do autor, além de existir prova da disponibilização de quantia ao requerente (depósito TED – ID 15522027), que apesar de negado em audiência, não foi juntado pelo recorrido seu extrato bancário do dia do suposto depósito. Sem contar o lapso temporal considerável entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda.

Em igual sentido, cito:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. (RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso).

Portanto, diante da necessidade de perícia técnica para subsidiar o julgamento, reconheço a incompetência dos Juizados Especializados, nos termos do art. 3º,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO
do recurso e,
DE OFÍCIO, DECLARO A INCOMPETÊNCIA
do Juizado Especial Cível para o processamento da demanda.

Por conseguinte,
ANULO a sentença
e julgo
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso : Recurso Inominado

Processo : 5009743-40.2025.8.08.0012

Juízo : 3º Juizado Especial Cível de Cariacica

Juiz(a) : Ademar João Bermond

Recorrente : BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido : REINALDO TIBURCIO

Relator(a) : Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com determinação de suspensão dos descontos e condenação à restituição simples dos valores debitados, autorizada a compensação.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a alegação de vício de consentimento por falha no dever de informação afasta a necessidade de perícia grafotécnica para atestar a veracidade da assinatura; e (ii) se houve violação ao dever de informação clara e adequada na contratação por consumidor idoso e hipervulnerável, justificando a anulação do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia central reside na ocorrência de vício de consentimento por falha na prestação de informação, e não na simples falsidade documental. O eventual reconhecimento da autenticidade da assinatura não elide a inobservância do dever da instituição financeira de informar o consumidor sobre a natureza e as consequências do negócio (cartão de crédito consignado em vez de empréstimo tradicional), tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica e afastando a tese de incompetência dos Juizados Especiais.

4. A imposição de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) a consumidor idoso e de baixa instrução, que pretendia firmar empréstimo regular, configura prática comercial abusiva (art. 39, IV, do CDC) e viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC). A ausência de uso do cartão para compras e a realização de um único saque corroboram o vício de consentimento, impondo-se a nulidade do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, com a compensação dos valores, conforme o Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES e critérios de equidade (art. 6º da Lei nº 9.099/1995).

IV. Dispositivo e tese

5. Voto divergente. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995".

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal